Tribunal: STF
Processo: RE 1576662
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 286), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF/5, assim ementado: 

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Trata-se de recurso adesivo e apelação interposta pelo Município de Várzea/RN contra sentença que acolheu a impugnação da União e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), por reconhecer a ilegitimidade do ente municipal para promover execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1999.61.00.05061. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8.º, do CPC. 2. O Eg. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso específico destes autos, para o que interessa à presente análise, o julgamento anteriormente proferido por esta Colenda Segunda Turma entendeu que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8.º, do CPC. 4. Embora o STJ tenha adotado as aludidas teses, o eg. STF se posicionou de forma oposta, fixando o entendimento de que não é absoluta a aplicação das disposições do art. 85, § 3º, do CPC, a exemplo do decidido na ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022), em que se manifestou pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, quando o arbitramento em percentual sobre o valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta, exata hipótese dos autos. 5. De fato, a despeito do zelo dos causídicos que atuaram na demanda, a lide em questão, com jurisprudência já pacificada, não demanda trabalho excessivo que justifique o arbitramento de verba honorária sobre o valor da causa (R$ 5.272.582,65). 6. É verdade que o dispositivo do CPC estabelece a fixação dos honorários em função do valor da causa ou do conteúdo econômico da demanda. Contudo, o mesmo Código estabelece que a fixação deve ser feita considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, afinal os honorários se propõem a remunerá-los. 7. A diferença básica entre a norma inscrita na lei e a sentença é que a primeira é geral e abstrata, orientando a decisão concreta. Mas a sentença, rente aos fatos, deve considerar a exata circunstância fática para transfundir para o caso o espírito verdadeiro da norma. 8. Não é justo, não é jurídico e nem é admissível que se estipendie o trabalho em comento em percentual sobre o valor da causa, porquanto os honorários seriam exorbitantes e desproporcionais. 9. Daí que deve ser mantido o acórdão originário que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8.º, do CPC. 10. Recurso adesivo da União improvido (doc. 160, p. 5). Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (doc. 191).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou ofensa aos arts. 127 e 129, IX, da Constituição da República (doc. 181). 

É o relatório.  Passo a decidir. 

A pretensão recursal merece acolhida.

O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os municípios detêm legitimidade para promover a execução de sentenças coletivas que tratem do ressarcimento de verbas do FUNDEF. No julgamento da STA 656 AgR/CE, o Plenário desta Suprema Corte assentou essa possibilidade:   

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. 2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. 3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 4. Agravo Interno desprovido (STP 656 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 2/12/2021, grifei).

Posteriormente, seguiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.484.815 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  DJe 20/6/2024, grifei).

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa do município. Precedentes. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo regimental não provido (RE 1.493.414 AgR-segundo/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe  24/1/2025, grifei).
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido (RE 1.497.507 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 25/3/2025, grifei).

Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.488.341 AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma,  DJe  23/4/2025, grifei).
Constato, assim, que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria em apreciação neste recurso.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 127 e 129, IX, da Constituição da República e, como corolário, reconhecer a legitimidade do recorrente para execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública. Invertidos os ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator